Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em ação de substituição de curatela, julgou improcedente o pedido inicial e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, conforme determina o §2o, do art. 85, do CPC. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, é que a lei processual, em caráter subsidiário, adotou o critério da equidade, conforme artigo 85, §8o, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o julgador.
5. Verifica-se que a demanda não exigiu dilação probatória nem enfrentamento de questões complexas, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença.
6. A pretensão recursal de majoração para valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, Rel(a). Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 17.06.2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.160.930/SP, Rel(a). Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, p. 20.02.2025. TJDFT, APC n. 0716106-84.2024.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, p. 02.07.2025. TJDFT, APC n. 0736021-22.2024.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, Sétima Turma Cível, p. 15.05.2025.